Tribunal: TJDFT
Processo: 0718031-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO.

1. As diligências para obter documentos junto a bancos, cartórios, Receita Federal e outros, na ação de exigir contas, devem ser, em regra, providenciadas pela própria parte interessada.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.